Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0728303-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PESCA CENTER ARTIGOS DE PESCA LTDA APELADO: G.MAPS CONTACT CENTER LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo, uma vez que a Guia de Custas e Emolumentos juntada aos autos vem acompanhada de extrato de comprovante, emitido em 29/06/2023, com agendamento de pagamento para o dia 10/07/2023 (id 50029238 - Pág. 1), o que denota tão somente a intenção de efetuar a quitação do encargo, e não a sua efetivação. De acordo com o §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, havendo irregularidade no pagamento imediato do preparo quando da interposição do recurso, impõe-se a intimação do recorrente para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse sentido, confira-se precedente do colendo STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a juntada de comprovante de agendamento bancário não comprova que o preparo foi devidamente recolhido. Assim, conforme previsão expressa do art. 1.007, § 4o, do CPC, deve o relator intimar a parte para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro do valor, sob pena de deserção do recurso. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.213.354/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Posta a questão nestes termos, intime-se a recorrente para realizar o recolhimento em dobro do valor do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. P. I. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator